Tribunal: TJBA
Processo: 8076938-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076938-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UARLEY DOS ANJOS SOUSA Advogado(s): TASILLA AGUIAR CARVALHO BORGES, IGOR MOTTA DA FONSECA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SEABRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. INABILITAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA, POIS O CANDIDATO NÃO FOI APROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA OU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato do Prefeito Municipal, alegando direito à nomeação no cargo de Coordenador Pedagógico em concurso público, em razão da abertura de novas vagas e de supostas contratações temporárias. 2. O Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar sob fundamento de periculum in mora inverso e do caráter satisfativo da medida. 3. Em sede de agravo de instrumento, o relator negou provimento monocraticamente e, de ofício, denegou a segurança, por ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo. 4. Contra essa decisão, o impetrante interpôs agravo interno, sustentando supressão de instância e decisão surpresa, além de insistir na tese de preterição. 5. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a inabilitação do candidato na fase de títulos do certame. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento poderia, de ofício, denegar a segurança em razão do efeito translativo; (ii) saber se a inabilitação do agravante no concurso público afasta a alegada preterição e, por consequência, o direito líquido e certo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo alegado. Não se admite dilação probatória em sua via estreita. 8. Os documentos constantes dos autos comprovam a inabilitação do agravante na fase de títulos do concurso público, o que impede sua classificação válida e afasta qualquer pretensão de nomeação. 9. A alegação de preterição por contratações temporárias somente se sustenta em favor de candidatos aprovados, não abrangendo os inabilitados. 10. Ausente aprovação válida, inexiste direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da ordem. 11. O efeito translativo do agravo de instrumento autoriza o relator a conhecer de matérias de ordem pública não apreciadas pelo juízo de origem, inclusive a ausência de direito líquido e certo, hipótese que legitima a denegação de ofício da segurança. 12. Não há falar em decisão surpresa ou em supressão de instância, pois a matéria é cognoscível ex officio, constituindo requisito essencial para o processamento do writ. 13. A sentença da origem prolatada após a decisão monocrática de segundo grau que extingue o feito, dado o efeito translativo, constitui erro material, sendo nula de pleno direito. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. 15. Tese de julgamento: A inabilitação do candidato em concurso público inviabiliza sua classificação válida, afastando a configuração de preterição e a consequente existência de direito líquido e certo à nomeação, não sendo nula a decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, aplica o efeito translativo para, de ofício, denegar a segurança. Dispositivos relevantes citados - Constituição Federal, art. 5º, LXIX. - Lei n.º 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada - STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral). - TJ-RR, AgInt 9000907-34.2022.8.23.0000, Rel. ERICK LINHARES, julgado em 10/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076938-45.2024.8.05.0000, em que figuram como agravente UARLEY DOS ANJOS SOUSA e como agravado MUNICIPIO DE SEABRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto do relator.